Tribunal: TJES
Processo: 0002807-70.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002807-70.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERCULES ROSA DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM APREENDIDO NÃO GUARDA CORRELAÇÃO E IDENTIDADE COM O INDICADO NO CONTRATO ACOSTADO NA EXORDIAL. CIRCUNSTÂNCIA DE CONHECIMENTO DA PARTE. OPERADA A SUBSTITUÇÃO DA GARANTIA POR INICIATIVA DO RECORRENTE AINDA NO ANO DE 2011 MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE EFETIVOU NO ANO DE 2014. MATÉRIA NÃO ABORDADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, a parte Recorrente irresignou-se em relação à Sentença de Primeiro Grau que acolheu os pedidos exordiais para converter a Medida Liminar de Busca e Apreensão em definitiva, sustentando haver divergência de informações em relação ao veículo informado no Contrato acostado à Petição Inicial, que não é o mesmo que foi objeto da Medida de Busca e Apreensão.

II.
Denota-se,
in casu,
que ausência de juntada do Aditivo Contratual que ensejou a substituição da garantia em relação à Contratação originária acordada entre as partes, a despeito de levada a efeito ainda em janeiro de 2011, somente restou suscitada nos autos, em primeira oportunidade, no bojo do presente Recurso de Apelação Cível, cuja interposição se formalizou na data de 22/07/2022.

III.
A circunstância afeta à substituição da garantia do Contrato é de conhecimento da parte Recorrente desde o momento em que houve o oferecimento da primeira oportunidade de Defesa, eis que o Aditivo Contratual e a substituição da garantia inicialmente ofertada, ocorreram em janeiro de 2011, sendo promovida diante dos interesses e do próprio Recorrente, conforme documentação acostada ao Id. 6812826, de modo que, a alegação de seu desconhecimento, na oportunidade, além de inadvertida inovação recursal, revela-se atentatório à figura parcelar da boa-fé objetiva, correspondente ao
venire contra factum proprium.

IV.
Houve correta indicação do bem móvel a ser objeto de Busca e Apreensão na Petição Inicial, bem como, havendo sido o Recorrente constituído em mora, conforme Notificação Extrajudicial acostada às fls. 09/10 entregue pessoalmente no endereço declinado no Contrato, sendo de destacar, ainda, que a referida busca e apreensão já restou materializada desde a data de 06/06/2014, conforme o Mandado cumprido acostado à fl. 28, revelando-se despropositado o acolhimento da matéria afeta à ausência de juntada, na Petição Inicial, de Aditivo Contratual formalizado no interesse do próprio Recorrente, não se revelando motivo ensejador para a desconstituição da medida efetivada há aproximadamente 10 (dez) anos.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Confome relatoriado,
HERCULES ROSA DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 64/70), em razão da
SENTENÇA
(fls. 60/verso), exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por
B.V. FINANCEIRA S.A
em desfavor de
HERCULES ROSA DOS SANTOS
, cujo
decisum
houve por bem acolher “
o pedido autoral, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, confirmando a liminar a seu tempo concedida, com a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente nas mãos do banco autor”,
condenando o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Recorrente sustentou que o
“veículo descrito na petição inicial FORD - FIESTA HATCH FLEX Ft - 07/06 -. PRETA - MQW8365 -9BFZF26P478037902, assim como o valor do contrato, R$ 35.853,60 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) são completamente diferentes do objeto e valor do contrato que foi apresentado às fls. 06/08 (cópia reprográfica, em verdade),”
uma vez que “
na fotocópia do Contrato apresentado junto à exordial é descrito como bem financiado ou alienado fiduciariamente o veículo CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V 2007 2007, 9BGRM69807G263475 MRE7164 PRETA, sendo de R$ 22.120.95 (vinte e dois cento e vinte reais e noventa e cinco centavos) o valor total do crédito fornecido.”

A Requerida apresentou Contrarrazões (Id. 6812825), pugnando pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau, aduzindo que foi o próprio Recorrente quem formalizou Aditivo à Cédula de Crédito Bancário, promovendo a substituição da
“garantia originalmente lançada sobre o veículo CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V, ANO: 2007, PLACA: MRE7164, COR: PRETA, CHASSI: 9BGRM69807G263475 para o veículo FORD FIESTA HATCH FLEX (FI), ANO: 2006/2007, COR: PRETA, PLACA: MQW8365, CHASSI: 9BFZF26P479037902”
, conforme a proposta

Incialmente, cumpre historiar que a Recorrida,
B.V. FINANCEIRA S.A,
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão com pedido de medida liminar
em face de
HERCULES ROSA DOS SANTOS
sustentando que havia sido firmado no dia
25/05/2010

“Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária nº 820078024, (docs. anexos), firmado em 25/5/2010, no valor de R$ 35.853,60 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)”
, sendo alienado fiduciariamente como garantia do cumprimento do negócio avençado o veículo “FORD - FIESTA HATCH FLEX FI - 07/06 - PRETA - MQW8365 - 9BFZF26P478037902” e, uma vez que o Recorrente não cumpriu com as obrigações do pagamento das prestações vencidas de 09/08/2013 a 09/01/2014, pugnou pelo deferimento de Medida Liminar de Busca e Apreensão do veículo.

Nesse sentido, acostou juntamente com a Petição Inicial o documento denominado “Cédula de Crédito Bancário”, que delimitava como bem móvel a ser alienado fiduciariamente “
CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V, ANO: 2007, PLACA: MRE7164, COR: PRETA, CHASSI: 9BGRM69807G263475”
, requerendo que a medida de busca e apreensão fosse realizada em relação ao veículo “FORD - FIESTA HATCH FLEX FI - 07/06 - PRETA - MQW8365 - 9BFZF26P478037902” deixando de acostar a documentação comprobatória referente ao
Aditivo à Cédula de Crédito Bancário, que foi formalizado na data de 19/01/2011
, documentação esta que previa a substituição da garantia.

Verificado o cumprimento da medida de
Busca e Apreensão
, ocorrida em
06/06/2014
, o Recorrente apresentou
Contestação
de fls. 34/41, ocasião em que
não suscitou a matéria ora em análise
, limitando-se a alegar as seguintes abusividade praticadas no Contrato:
I)
a impossibilidade de capitalização mensal de juros e a redução dos mesmos às taxas praticadas no mercado, bem como a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170/2001, que permitiu a capitalização por período inferior ao anual;
II)
ausência de pactuação clara acerca dos juros cobrados na operação;
III)
a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa de mora, bem como com correção monetária;
IV)
a ilegalidade das Taxas de Abertura de Crédito - TAC ou abertura de cadastro, de serviços de terceiros, de avaliação de bens e demais pacotes de tarifas;
V)
a descaracterização da mora pela cobrança de encargos ilegais, bem como a abusividade dos encargos moratórios cobrados, pleiteando a improcedência total da demanda, bem como a Declaração Incidental de Inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170/2001 no caso concreto.

Desta feita, denota-se a ausência de juntada, na Petição Inicial, pela Recorrida, do Aditivo Contratual que ensejou a substituição da garantia em relação à Contratação originária acordada entre as partes, a despeito de levada a efeito ainda em
janeiro de 2011
, afigura-se matéria suscitada apenas no bojo do presente Recurso de Apelação Cível, cuja interposição se formalizou na data de
22/07/2022
.

Registra-se, neste particular, que a substituição do bem oferecido em garantia é de conhecimento do Recorrente desde o momento em que houve o oferecimento da primeira oportunidade de Defesa nos autos, eis que o Aditivo Contratual e a substituição da garantia inicialmente ofertada, restaram promovidos diante dos interesses do próprio Recorrente em janeiro de 2011, conforme documentação acostada ao Id. 6812826, de modo que, a alegação de seu desconhecimento, nesta oportunidade, além de inadvertida, revela-se atentatório à figura parcelar da boa-fé objetiva, consubstanciada no brocardo jurídico “
venire contra factum proprium”.

Destaca-se que, na Petição Inicial, houve a correta indicação do bem móvel que figurou como objeto de Busca e Apreensão, havendo sido o Recorrente regularmente constituído em mora, conforme Notificação Extrajudicial acostada às fls. 09/10, entregue pessoalmente no endereço declinado no Contrato, sendo de registrar, por fim, que a referida medida de Busca e Apreensão restou materializada desde a data de
06/06/2014
, conforme o Mandado cumprido acostado à fl. 28.

Nestes moldes, a mera ausência de juntada do Aditivo Contratual formalizado no interesse do próprio Recorrente, não deve se revelar motivo ensejador da desconstituição da medida efetivada há aproximadamente 10 (dez) anos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)